Tribunal: STF
Processo: Rcl 45504
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. VIABILIADE DE PEDIDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível a exigência do exame criminológico, desde que haja fundamentação idônea. Precedentes.
2.Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em favor de José Waldike dos Santos, com fundamento nos art. 102, I, l, da CF; e no art. 988, II e III, do CPC/15, em face de decisão proferida nos Autos 0500003-29.2013.8.02.0027, em trâmite na 16ª Vara Criminal da Capital e Execuções Penais/AL, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 26.
    2.  O reclamante alega que cumpriu os requisitos objetivos para a progressão ao regime semiaberto, porém o Juízo da execuções solicitou, de forma genérica, a realização do exame criminológico para averiguação de preenchimento do requisito subjetivo.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.“
    5. É o relatório. Decido.
    6.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    7.  Quanto ao enunciado de Súmula Vinculante 26, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível a exigência do exame criminológico, desde que haja fundamentação idônea, conforme se vê no seguinte julgado:
    “Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. II O entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico . III No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea.” (HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski)
    8.  Na hipótese, o juiz do Tribunal de origem assim fundamentou a decisão que requer a realização do exame criminológico, fazendo referência às circunstâncias concretas peculiares ao processo do reclamante:
    “[...]
    Vislumbra-se, ante o alegado, a imprescindibilidade da realização de exame criminológico para se aferir se o reeducando faz jus ou não à progressão de regime, uma vez que a prática do crime de estupro (art. 213, caput do CP) demonstra o nível de desdém que o agente tem com relação à vida humana, havendo a necessidade de aferição quanto à sua condição psicológica de retornar ao convívio social. 
    Acerca da importância da realização do exame criminológico ensinam os professores Luiz Roberto de Almeida e Evaldo Veríssimo Monteiro dos Santos, in verbis: 
    ‘com a realização do exame criminológico, estarão respondidas várias questões que envolvem o criminoso na sua conduta antijurídica, antissocial e seu possível retorno à sociedade. Diante de tais providências, teremos o resultado das variações do caráter do delinquente manifestado por sua conduta já que o comportamento será sempre o reflexo da índole, em desenvolvimento.’
    Registre-se, por oportuno, que apesar da exclusão da obrigatoriedade da realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime pelo art. 112 da Lei de Execuções Penais, o qual teve sua redação alterada pela Lei 10.792/2003, a jurisprudência pátria, inclusive havendo Súmula Vinculante sobre o tema, é assente no sentido de que, entendendo o magistrado pela necessidade do exame, poderá determinar a sua realização, desde que o faça de modo fundamentado, senão vejamos: 
    (…)
    Dessa forma, analisando as peculiaridades do caso contido dos autos, que indicam o comportamento periculoso do reeducando, bem como a gravidade concreta dos delitos praticados, entende este Magistrado pela imprescindibilidade da realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime de cumprimento da pena, haja vista que a perícia é capaz de fornecer ao julgador elementos e dados mais seguros para uma decisão correta, sobretudo se considerada a insuficiência de informações contidas nos atestados de comportamento carcerário dos apenados emitidos pelas Diretorias dos Estabelecimentos Prisionais. 
    Nessa esteira de pensamento, registre-se, ainda, a análise da questão da necessidade ou não da realização do exame criminológico à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, pelo qual o Magistrado não mais fica limitado ao formalismo da lei, embasando suas decisões com fulcro nas provas existentes nos autos, levando-se em conta sua livre convicção pessoal fundamentada. 
    Feitas tais considerações, entendo que, no caso dos autos, somente através da realização do aludido exame é que poderão ser colhidas e trazidas ao processo de execução as informações de profissionais especializados acerca da possibilidade de retorno do apenado ao convívio social, resguardando-se, desse modo, não apenas a sociedade, mas o próprio reeducando. Dessa forma, ressalte-se, estar-se-á efetivando, inclusive, o fim de ressocialização da pena. 
    […].”
    9.  Assim, entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico.
    10.  Cabe ressaltar que esse entendimento tem sido adotado pela Primeira Turma desta Corte, merecendo a transcrição de trecho do voto proferido pela Ministra. Rosa Weber, em reclamação proposta pela Defensoria Pública de São Paulo em face de decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em Ribeirão Preto/SP – DEECRIM 6ª RAJ, que entendeu, no exercício de seu poder geral de cautela, solicitar a realização de exame criminológico diante das circunstâncias objetivas e subjetivas do reclamante:
    “6. Na hipótese, a decisão sobre o pedido de progressão do regime de cumprimento da pena foi versada nos seguintes termos:
    (...)
    Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício.
    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de homicídio, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.
    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.
    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos.
    (…).
    7. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado condenado a 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de roubo ( art. 157, caput, do Código Penal) , determinou, mediante decisão fundamentada, ainda que sucinta, a realização de exame criminológico.
    Rememoro, nesse diapasão, julgados semelhantes de minha relatoria exarados nos autos das Reclamações 24.171 (DJe 02.6.2016); 18.944 (DJe 02.3.2016); 21.991 (DJe 17.02.2016); 22.140 (DJe 17.02.2016); 15.646 (DJe 17.5.2013); 11.754 (DJe 19.4.2012); 18.130 (DJe 28.10.2015); 18.198 (DJe 02.3.2016); 18.207 (DJe 02.3.2016); 18.425 (DJe 01.02.2016); 18.521 (DJe 01.02.2016); 18.620 (DJe 01.02.2016); 19.710 (DJe 16.3.2016); 20.006 (DJe 16.4.2015); 20.866 (DJe 02.3.2016); 20.867 (DJe 02.3.2016); 20.868 (DJe 02.3.2016; 20.965 (DJe 02.3.2016); 21.023 (01.02.2016); 21.100 (DJe 01.02.2016); 23.419 (DJe 03.5.2016); 23.893 (DJe 31.5.2016); 24.254 (DJe 09.6.2016).
    8. Destaco, ainda, em casos idênticos ao presente, o julgamento das Reclamações 22.685, Rel. Min. Edson Fachin, da qual fui Redatora p/ acórdão, 1ª Turma, DJe 16.9.2016, 21.619-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 28.9.2015 e 18.734-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 27.02.2015. Extraio das respectivas ementas:
    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. exame CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 22.685)
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. exame CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 21.619-AgR)
    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF INOCORRÊNCIA PROGRESSÃO DE REGIME RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE exame CRIMINOLÓGICO IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO exame NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO exame CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO exame CRIMINOLÓGICO PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ( Rcl 18.734-AgR)
    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26.(Rcl 32.788 AgR, Rel. Min. Rosa Weber. Primeira Turma. Dje 29/3/2019).”
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se
          Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator